Tribunal: TJDFT
Processo: 0739031-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739031-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: BIOMUNDO GILBERTO SALOMAO COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 51340739, pág. 86 a 88) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Biomundo Gilberto Salomão Comércio de Alimentos Naturais Ltda, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito no valor R$ 44.505,71 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos), para que a recorrente se abstenha de promover, em razão do débito, a inscrição do nome do Autor em cadastros de inadimplentes; bem como para obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial do Autor/Agravado. Nas razões recursais (ID 51340735), alega, em resumo, não estarem presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar, em razão da discussão administrativa do débito, cujo recurso interposto pelo Autor/Agravado ensejou a suspensão daquele. Argumenta que a cobrança é legítima, uma vez que, após constatada a irregularidade no equipamento de medição, com fundamento na Resolução no 1.000/2021 da Aneel, procedeu à revisão do faturamento e identificou a existência de receita de consumo subfaturada. Defende que a manutenção da r. decisão agravada lhe implicará dano de difícil reparação, uma vez que precisa manter a continuidade da prestação do serviço, a despeito da inadimplência do consumidor. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do feito, observa-se que o fundamento do débito, cuja declaração de inexistência se postula, decorreria de irregularidades na aferição do consumo ocorridas em período anterior à violação do medidor de energia elétrica, constatada em 23/11/2022 (ID 51340739, pág. 40-41). Entretanto, o art. 357 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. Ressalte-se que a própria recorrente consignou, na resposta ao recurso administrativo interposto pelo Agravado, que as cobranças de Recuperação de Energia não indicam, necessariamente, a má-fé do cliente, sendo comum que os titulares sejam vítimas de antigos proprietários, de prestadores de serviços de eficiência energética, ou de terceiros, o que pode, após a devida instrução, afastar a responsabilidade pelo suposto débito. Ademais, ao contrário do aduzido nas razões recursais, a Agravante negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo consumidor (ID 51340739, pág. 79 a 83), de forma que, mantida a cobrança do suposto débito, há risco de interrupção do fornecimento de energia, o que poderá inviabilizar as atividades comerciais do recorrido. Registre-se que a manutenção da decisão impugnada não inviabiliza eventual direito de cobrança da recorrente na hipótese de comprovação da legalidade da dívida. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator